Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. NÃO EXIGÊNCIA LEGAL DE PLANILHA DE PARCELAS VINCENDAS. DOCUMENTOS JÁ ACOSTADOS AOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de inércia do autor em cumprir a ordem de emenda para apresentação de substabelecimento e planilha de débito. O autor sustenta que tais documentos já constavam dos autos, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do indeferimento da petição inicial e da consequente extinção do feito, em razão de suposto descumprimento da ordem de emenda, especialmente quanto à exigência de documentos cuja apresentação não possui amparo legal e que já estariam, de todo modo, anexados à exordial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei não exige, para a propositura da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969, a apresentação de planilha de parcelas vincendas ou amortização dos juros, bastando o contrato de alienação fiduciária e a demonstração da mora do devedor.
4. Os documentos solicitados pelo Juízo de origem - planilha discriminando parcelas vincendas e substabelecimento do patrono - já se encontravam acostados aos autos no momento do protocolo da petição inicial, conforme comprovam os documentos de ID 73373376 (planilha de débito) e ID 73373383 (procuração de substabelecimento).
5. A exigência de documentos além dos previstos em lei viola o princípio da legalidade processual e ofende, por conseguinte, os princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, não se justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626791, Apelação Cível 0700400-96.2022.8.07.0012, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 06/10/2022, DJe 19/10/2022.

(ic)